Tribunal: TJMT
Processo: 1004235-86.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004235-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NOEDER NEWTON SILVA MEZZA - CPF: 048.562.981-00 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT.
CONDENAÇÃO ÍNFIMA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM
20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE
. RECURSO
PR
OVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta por
Noeder
Newton Silva
Mezza
contra sentença proferida pela 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação de cobrança do seguro DPVAT (processo no 1004235-86.2020), ajuizada em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenou a seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50, corrigidos desde a data do sinistro e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. O magistrado também condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, correspondendo a R$ 472,50. O apelante, considerando o valor dos honorários advocatícios irrisório, requer sua majoração para R$ 1.500,00.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há uma questão em discussão: definir se os honorários advocatícios arbitrados em percentual sobre o valor da condenação devem ser majorados, tendo em vista sua alegada insuficiência.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O valor dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o montante da condenação, que resultou em R$ 472,50, é considerado ínfimo, sendo necessário seu reajuste por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

4. Em casos
onde
os honorários arbitrados resultam em quantia irrisória, é viável sua fixação em valor certo, observando as peculiaridades do caso, como a complexidade da matéria e o trabalho do advogado, com base no art. 85, §§2o e 8o do CPC.

5. O montante de R$ 1.000,00 foi considerado adequado para remunerar de forma justa e proporcional o trabalho do advogado, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

6. Recurso
provido.

*Tese de julgamento*:

1. Honorários advocatícios fixados em valor irrisório podem ser majorados por apreciação equitativa, observando as circunstâncias do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ,
REsp
147346/PR, Rel. Min. Cesar
Asfor
Rocha, Quarta Turma, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998;
Ap
170495/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível, julgado em 08/03/2017, DJE 14/03/2017; TJMT,
Ap
1010321-44.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/04/2019, DJE 05/04/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por
NOEDER NEWTON SILVA MEZZA
,
contra a se
ntença proferida pelo Juízo da
6
a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT,
de n.
1004235-86.2020
,
ajuizada em face d
e

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou

procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$
2.362,50
(
dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
) a t
ítulo de indenização, corrigido
monetariamente
desde
a
data do
sinistro
e acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda
, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante
alega que
os honorários advocatícios arbitrados em
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação são irrisórios, assim, pugna para que sejam
majorados

par
a
R$
1.
5
00,00 (
mil e
quinhentos
reais
).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento
do recurso
apresentadas à id.
247939273
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese,
o
requerente ajuizou a presente demanda (ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT), em razão de danos corporais decorrentes de acidente de trânsito.

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou

procedente a pretensão inicial, nos termos relatados alhures.

Na ocasião,
o

apelante alega que a condenação em ve
rba honorária no percentual de
20
% (
vinte
por cento) sobre o
valor da condenação é irrisória, assim, i
nsiste
para que seja elevada para
um patamar condizente
com
os trabalhos realizados por seu
advogad
o
.

Pois bem, como a condenação, na espécie, se deu no

valor de R$
2.362,50
(
dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
)
, os honorários advocatícios inicialmente fixados em
20
% desse valor,
o que correspondem a R$
472
,50
(
quatrocentos e setenta e
dois reais e cinquenta centavos
),
se mostram irrisórios, e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO
- VIABILIDADE
- ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019,
Publicado
no DJE 05/04/2019)

Com efeito, para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR.
4./
CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR.
4./
CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO
BENEFICIO
PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM
ELEVA-LA
A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem
barateá-la
com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse contexto, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra suficiente e adequada aos fins desejados.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO
ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO NCPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça. (
Ap
170495/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017,
Publicado
no DJE 14/03/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para, reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024